Tribunal: STF
Processo: HC 255511
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REPRODUÇÃO DE PEDIDO FORMULADO EM ANTERIOR IMPETRAÇÃO. INADMISSIBILIDADE.



    I. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    1. Impetração na qual se busca o reconhecimento da “ilicitude das provas obtidas pelo ingresso no domicílio do peticionário, sem o seu consentimento válido”. 



    II. RAZÕES DE DECIDIR



    2. É inadmissível o conhecimento de pretensão já examinada por esta SUPREMA CORTE (cf. HC 164.718-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 26/2/2019; HC 126.835-AgR/DF, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/8/2015; HC 118.043-AgR/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 27/11/2013; HC 113.537-AgR/RJ, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 16/10/2012). 



    III. DISPOSITIVO



    3. Agravo Regimental a que se nega provimento.